Tribunal: CARF
Processo: 15578.000207/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000207/2007-00
ACÓRDÃO
9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2006
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MOMENTO DA
AFERIÇÃO.
Os requisitos de admissibilidade do recurso especial devem ser aferidos no
momento de sua interposição original, mesmo se posteriormente
ratificado, desde que limitado à mesma matéria abordada na versão
anterior, sendo irrelevante a reforma posterior do acórdão paradigma
ocorrida antes da ratificação.
O acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes que
não altera o resultado do julgamento na matéria objeto do recurso especial
não exige ratificação ou aditamento do recurso já interposto, nos termos
da Súmula 579 do STJ.
A análise da tempestividade e adequação do recurso especial deve
considerar as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes à época de sua
interposição, em observância ao princípio tempus regit actum.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2006
BENEFÍCIO FISCAL. SUDENE. REVOGAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. REQUISITO DE VALIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO. OBEDIÊNCIA DO DECRETO 4.213/02.
O Decreto no 4.213, de 2002, prevê que a revogação do benefício de
redução do IRPJ no âmbito da SUDENE não alcança as parcelas reduzidas
no período de pleno gozo do incentivo, o que ocorre até que o contribuinte
seja intimado da decisão que revogou o benefício, sendo tal intimação
requisito essencial de validade do ato administrativo.
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional -PGFN (e-fls. 1346/1562, aditado às e-fls. 2533/2551) em face do Acórdão no 1201-
000.738, de 08.08.2012 (e-fls. 1515/1537), integrado pelos Acórdãos de Embargos no 1201-
001.656, de 12.04.2017 (e-fls. 2181/2211) e no 1201-003.442, de 21.01.2020 (e-fls. 2423/2474),
assim ementados:
Acórdão no 1201-000.738:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2006
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. CONTEÚDO.
O conteúdo da coisa julgada é o provimento jurisdicional contido na parte dispositiva da
decisão definitiva. Embora a lei processual civil determine que o provimento jurisdicional
“deva” circunscrever-se àquilo que foi requerido pelo autor da ação em sua petição inicial
(limites objetivos da lide), o fato é que, acaso uma decisão judicial seja proferida de forma
ultra ou extra petita, e a parte interessada não interpuser o recurso adequado a fim de
anulá-la, o conteúdo da coisa julgada será o provimento jurisdicional contido na parte
dispositiva dessa decisão definitiva, ainda que tenha transposto os limites objetivos da
lide.

Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
3
Acórdão de Embargos no 1201-001.656:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma, não se acatando o recurso se não configurada alguma dessas
hipóteses.
DECISÃO PROLATADA. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE.
A análise e a avaliação quanto a fatos supervenientes só pode ocorrer em fase posterior
do processo, se já prolatado o acórdão da turma ordinária em decorrência do Recurso
Voluntário.
Acórdão de Embargos no 1201-003.442:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e
omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro
material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida
excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
DECISÃO PROLATADA. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE.
A análise e a avaliação quanto a fatos supervenientes só pode ocorrer em fase posterior
do processo, se já prolatado o acórdão da turma ordinária em decorrência do Recurso
Voluntário.
2.O litígio versa sobre pedidos de compensação (PER/DCOMP’s) referentes a saldos
negativos de IRPJ dos anos-calendário 2001, 2003 a 2006, para compensar débitos de IRPJ e CSLL
do terceiro trimestre de 2003 ao 1o trimestre de 2007. As compensações foram homologadas
apenas parcialmente, pelos seguintes motivos: (i) glosa das reduções de IRPJ realizadas sob
benefício da SUDENE - o benefício foi cancelado porque a empresa estava localizada fora da área
de atuação da extinta SUDENE; (ii) glosa das exclusões do Plano Verão - a empresa teria feito
apropriação incorreta dos efeitos da decisão transitada em julgado na ação judicial 95.0008746-4,
que tratava da correção monetária das demonstrações financeiras; (iii) inobservância do limite de
30% na compensação de prejuízos fiscais - relacionado à ação 95.0000555-7; e (iv) reduções dos
valores considerados como IRRF e antecipações mensais de IRPJ - por falta de comprovação dos
recolhimentos.
3.Para melhor compreensão a respeito do desenvolvimento processual, as
principais ocorrências foram detalhadamente delineadas pelo despacho de saneamento de e-fls.
2528/2531, proferido pelo Presidente da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, ora
transcritas e posteriormente complementadas:
- Em 08 de agosto de 2012, por meio do acórdão n. 1201-000.738, esta
turma deu parcial provimento ao recurso voluntário, para homologar a
compensação relativa ao benefício da redução do imposto com base no lucro da
exploração, até 13/07/2007, data em que sobreveio a decisão definitiva que
afastou o benefício, mas não homologou a compensação do crédito apurado
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
4
decorrente da correção monetária da depreciação, amortização e baixa do ativo
permanente;
- Contra o acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
1.546), ao qual foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de fls.
1.564;
- O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de
declaração (fls. 1.570), sob o argumento de que o acórdão padeceria de
omissão e contradição;
- O contribuinte também apresentou contrarrazões (fls. 1.591) ao recurso
especial fazendário;
- Em dezembro de 2015, o contribuinte peticionou alegando fato
superveniente (decisão judicial), que afetaria o presente processo (fls. 1.912).
Essa petição foi contraditada pela Fazenda Nacional (fls. 1.975);
- Os embargos do contribuinte foram admitidos pelo despacho de fls.
1.987;
- Em 03 de maio de 2016, esta turma prolatou a Resolução n. 1201-
000.203, convertendo o julgamento em diligência;
- A Fazenda Nacional manifestou-se sobre o andamento do processo
judicial (fls. 2.012), em atendimento à Resolução;
- Na sequência, o contribuinte peticionou (fls. 2.067) requerendo o
reconhecimento do trânsito em julgado da demanda judicial; o pleito foi
reiterado pela petição de fls. 2.157;
- Em 12 de abril de 2017, este colegiado julgou os embargos do
contribuinte por meio do acórdão n. 1201-001.656, rejeitando-os;
- Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de
declaração (fls. 2.218), reiterando a tese de trânsito em julgado na esfera
judicial;
- O contribuinte peticionou para informar o julgamento do agravo
regimental da Fazenda Nacional no TRF da 1a Região (fls. 2.250);
- Despacho do presidente desta turma (fls. 2.254) solicitou manifestação da
Fazenda Nacional acerca das informações trazidas pelo contribuinte;
- A Fazenda Nacional manifestou-se sobre o andamento do processo
judicial às fls. 2.263;
- O contribuinte reiterou o pedido de reconhecimento da decisão judicial
(fls. 2.283);
- Os embargos do contribuinte foram admitidos pelo despacho de fls.
2.300;
- O Contribuinte comunicou o trânsito em julgado da ação judicial (fls.
2.311);
- Em 25 de julho de 2018, este colegiado exarou a Resolução n. 1201-
000.518, convertendo o julgamento em diligência, para análise do direito
creditório pela Receita Federal;
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
5
- Em resposta, a delegacia de origem elaborou o Despacho de Diligência de
fls. 2.390, manifestando-se pelo não reconhecimento de qualquer crédito de
saldo negativo e, como decorrência, pela não homologação das declarações de
compensação do presente processo;
- O contribuinte manifestou-se contra o entendimento da diligência (fls.
2.401);
- Em 21 de janeiro de 2020, este colegiado, por meio do acórdão n. 1201-
003.442, julgou os embargos do contribuinte e os acolheu, com efeitos
infringentes, nos seguintes termos (verbis):
Acordam os membros do colegiado, por maioria, ACOLHER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES para fins homologar o presente pedido
de compensação até o limite do direito creditório pleiteado, tendo em vista (i) a
questão superveniente aqui materializada; (ii) os controles apresentados pela ora
Recorrente para fins de demonstração da composição da origem do seu direito
creditório (saldo negativo); e (iii) a manutenção da equivocada premissa quando da
realização da diligência fiscal mesmo diante da decisão proferida na Ação Rescisória
no 004751337.2016.4.01.0000. Vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Junior
que votou (voto na sessão de dezembro de 2019) por nova diligência, e Lizandro
Rodrigues de Sousa, que rejeitava os embargos. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
- A Fazenda Nacional teve ciência do acórdão e não apresentou recurso (fls.
2.476).
- O contribuinte teve acesso ao andamento processual e não se
manifestou;
- O processo foi encaminhado à Fazenda Nacional, que suscitou a
pendência de julgamento de seu recurso especial, apresentado contra o
primeiro acórdão prolatado.
À luz de todo o andamento processual exposto, conclui-se que realmente
se encontra pendente de julgamento o recurso especial fazendário interposto
contra o acórdão n. 1201-000.738 e devidamente admitido pelo despacho de
fls. 1.564.
Todavia, os fatos supervenientes que foram conhecidos e fundamentaram
o posterior Acórdão no 1201-003.442 mudaram consideravelmente o cenário
jurídico contra o qual o recurso especial deve ser apreciado. Ademais, o
Regimento Interno deste CARF foi substancialmente alterado após a referida
admissão do recurso especial.
Assim, entendo que a PGFN deve ser intimada para, caso queira, aditar o
seu recurso especial.
Caso ocorra o referido aditamento, o contribuinte interessado deve ser
cientificado dessa alteração e ter a oportunidade de aditar as suas
contrarrazões.
Em seguida, o recurso especial deve ser submetido a novo exame de
admissibilidade, em que poderá ser considerado o novo cenário jurídico do
feito, o eventual aditamento do recurso especial e o eventual aditamento das
contrarrazões.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
6
4.Posteriormente, a PGFN apresentou aditamento ao seu Recurso Especial (e-fls.
2533/2551), contrarrazoado pelo contribuinte às e-fls. 2560/2590, em que igualmente aditou as
contrarrazões originalmente apresentadas às e-fls. 1591/1640.
5.Ato contínuo, foi proferido o despacho de admissibilidade de e-fls. 2594/2604,
dando seguimento ao apelo em relação à matéria “se a declaração de nulidade do ato que
concedera benefício fiscal relacionado à SUDENE produz efeitos retroativos, afetando os
períodos de apuração anteriores à dita anulação”, em face ao paradigma 1402-01.038, conforme
fundamentos constantes dos seguintes excertos:
O paradigma colacionado desde o apelo original, acórdão no 1402-01.038,
cumpre os requisitos formais previstos no Regimento Interno deste CARF, na
medida em que proferido por Colegiado distinto do que prolatou a decisão
recorrida, não reformado até a data de interposição do recurso de divergência e
não contrário a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante. Embora o
paradigma tenha sido reformado por decisão posterior (no caso, pelo acórdão no
9101-004.387, de 11/09/2019), a reforma foi posterior à interposição do recurso
especial fazendário (apresentado em 26/06/2013; efls. 1545), de modo que não
há óbice, neste caso, à indicação do acórdão no 1402-01.038 como paradigma de
divergência. Destaca-se o dispositivo regimental aplicável:
(...)
As situações fático-jurídicas apreciadas pelo recorrido e pelo paradigma são
similares no que é relevante. Ambas Turmas analisaram a questão à luz do Decreto no
4.213/2002. De fato, os julgados divergem quanto a se a anulação do ato concessório do
benefício fiscal produz efeitos ex nunc ou ex tunc.
(...)
Considerando que os “fatos supervenientes”, referidos no despacho de
saneamento de efls. 2528 a 2531, não guardam relação com a matéria de divergência
especificamente apontada no apelo fazendário; considerando que o acórdão de embargos
no 1201-003.442, embora de efeitos infringentes, nada acrescentou nem modificou
quanto àquela matéria; e finalmente, considerando que o confronto entre recorrido e
paradigma confirma a divergência suscitada, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao
recurso.
(...)
6.Posteriormente, a PGFN apresentou o aditamento ao seu Recurso Especial (e-fls.
2533/2551), contrarrazoado pelo contribuinte às e-fls. 2560/2590, em que igualmente aditou as
contrarrazões originalmente apresentadas às e-fls. 1591/1640, em que combate conhecimento e o
mérito recursais.
7.Com as novas contrarrazões oferecidas pelo contribuinte às e-fls. 2608/2638, que
reeditam e complementam os argumentos anteriormente apresentados, subiram os autos para
julgamento.
8.É o relatório.

Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
7
VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme atestado pelo despacho de
admissibilidade de e-fls. 1564/1565, tendo sido admitido em relação à matéria “se a declaração
de nulidade do ato que concedera benefício fiscal relacionado à SUDENE produz efeitos
retroativos, afetando os períodos de apuração anteriores à dita anulação”, face ao paradigma
1402-01.038.
10.As contrarrazões oferecidas insurgem-se contra o conhecimento do apelo com
base em dois argumentos principais. O primeiro refere-se à ausência de dissídio jurisprudencial,
uma vez que os contextos fáticos dos acórdãos recorrido e paradigma seriam distintos, isso
porque, no Acórdão recorrido, teria havido reconhecimento expresso do benefício fiscal pela
Receita Federal do Brasil, enquanto no paradigma o benefício não foi reconhecido.
11.O segundo argumento diz respeito à reforma do Acórdão paradigma. O Acórdão
1402-01.038, indicado como paradigma, foi reformado pelo Acórdão 9101-004.387. As
contrarrazões invocam o art. 67, §15 do RICARF então vigente, que veda expressamente a
utilização de paradigma reformado, bem como citam jurisprudência consolidada da CSRF nesse
sentido.
12.Parenteticamente, cumpre observar que o Recurso Especial de e-fls. 1346/1562
e seu aditamento de e-fls. 2533/2551 ostentam argumentos centrais idênticos, mantendo a
mesma linha argumentativa. Eis os principais pontos:
1. Questão Controvertida:
 Discute-se a retroatividade do despacho que cancelou o benefício da
SUDENE.
 O acórdão recorrido entendeu que os efeitos seriam ex nunc (a partir da
decisão definitiva em 13.07.2007).
 A Fazenda Nacional defende efeitos ex tunc (retroativos).
2. 2. Base Legal:
 MP 2199-14/2001 e Decreto no 4.213, de 2002.
 Lei no 9.690, de 1998 (delimitação geográfica da SUDENE).
 Artigo 178 do CTN.
3. 3. Argumentos Principais:
 O contribuinte nunca atendeu aos requisitos legais (localização
geográfica).
 O ato administrativo que concedeu o benefício é nulo.
 Atos nulos devem ter seus efeitos fulminados desde a origem.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
8
 Não há direito adquirido decorrente de ato nulo.
 O benefício não possui natureza onerosa.
13.O aditamento de e-fls. 2533/2551, além de reafirmar os argumentos do recurso
original, atualiza o contexto processual, incluindo menção aos embargos de declaração posteriores
e esclarecendo que as decisões judiciais mencionadas (ação ordinária no 95.0008746-4 e ação
rescisória no 004751337.2016.4.01.0000) não afetam a questão do benefício SUDENE, mantendo
inalterada a tese jurídica defendida.
14.De sua parte, a Recorrida apresentou três versões de contrarrazões recursais: às
e-fls. 1591/1640, de 11.11.2013; às e-fls. 2560/2590, de 19.07.2021; e às e-fls. 2608/2638, de
24.11.2021.
15.No que tange à irresignação quanto ao conhecimento recursal, comparando as
peças, nota-se uma evolução na argumentação. As contrarrazões de 2013 concentram-se na
ausência de dissídio por fatos distintos. Já as contrarrazões de 2021 (tanto de julho quanto de
novembro) incluem ênfase à reforma do paradigma antes da interposição do recurso e trazem um
aprofundamento da jurisprudência da CSRF sobre a inadmissibilidade de paradigma reformado.
16.No mais, com essas ressalvas, não há argumentos preliminares verdadeiramente
exclusivos em cada umas das manifestações, apenas abordagens com diferentes realces sobre os
mesmos fundamentos, que se resumem aos dois argumentos principais quanto ao não
conhecimento do recurso especial, já mencionados, concernentes à ausência de dissídio
jurisprudencial, e à reforma do Acórdão paradigma.
17.Pois bem, o voto condutor do Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro João
Carlos de Lima Junior, assim se debruçou sobre a matéria em espeque:
Com relação à exclusão da SUDENE verifica-se que existem duas questões a
serem analisadas.
A primeira, diz respeito ao mérito da exclusão. Neste ponto, cumpre destacar que
essa matéria escapa da competência deste Conselho, conforme determina o parágrafo 4o
o artigo 3o do decreto 4.213/2002
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas
e adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na
área de atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional.
(...)
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
A segunda questão diz respeito à retroatividade ou não do despacho que
cancelou o benefício da SUDENE.
Segundo o entendimento da Receita Federal, o ato jurídico que concedeu o
benefício da SUDENE era contrário à lei que o regulamentava. E, por dispor de maneira
antagônica, foi corretamente declarado a sua nulidade. Sendo que, uma vez declarado
nulo, o ato não pode produzir efeitos no mundo jurídico, desde o momento da sua
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
9
formação. Dessa forma, os efeitos da nulidade devem retroagir à data da concessão,
produzindo efeitos ex tunc.
Ocorre que, para o deslinde da questão é indispensável a análise do Decreto
4.213/2002, o qual regulamenta o benefício da redução do imposto de renda para os
empreendimentos prioritários nas áreas de atuação da extinta Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.
De acordo com o artigo 3o do decreto supracitado, o direito ao benefício da
redução do imposto de renda será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, sendo que,
o chefe da unidade decidirá sobre o pedido no prazo de cento e vinte dias contados da
apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
Aduz, os parágrafos do artigo 3o que expirado o prazo de cento e vinte dias, sem
que a requerente tenha sido notificada de decisão contrária ao seu pedido e enquanto
não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente em
pleno gozo da redução pretendida.
E, em caso de decisão posterior que denegue o pedido, as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica
interessada esteve em pleno gozo da redução não poderão ser objeto cobrança.
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas
e adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na
área de atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o
pedido em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do
requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
pleno gozo da redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da
requerente, caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do
despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do
imposto devido, efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa
jurídica interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
Analisando a legislação acima se verifica que a autoridade fiscal tem o prazo de
cento e vinte dias para apreciar o pedido e, caso esse prazo seja extrapolado, a requerente
estará em pleno gozo do benefício até decisão contrária irrecorrível de seu pedido. Sendo
que, as parcelas dos benefícios que foram utilizadas durante o período de gozo não
poderão ser cobradas.
No caso em tela, o pedido foi protocolado pela empresa em 27/05/2003, sendo
que, em 31/07/2003, foi publicado o despacho decisório fundamentando o parecer SEORT
no 1.007/2003, reconhecendo o direito da empresa usufruir o benefício da redução do
IRPJ e adicionais.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
10
Em 05/03/2004, foi publicado o despacho decisório no 342/2004 cancelando a
concessão do benefício anteriormente reconhecido pela autoridade fiscal. A empresa foi
intimada no dia 12/04/2004, tomando conhecimento do prazo de 10 dias para
manifestação.
Após todos os trâmites administrativos, em 13/07/2007, sobreveio a decisão
irrecorrível da Delegacia da Receita Federal através do Parecer SEORT 714/2007
determinando o cancelamento do despacho Decisório que resultou no Parecer SEORT
1.007/2003.
Assim, ainda que se utilizássemos o raciocínio exarado pela própria Receita
Federal de que o ato nulo deve ser extraído do mundo jurídico sem produzir efeitos,
temos que a empresa enquadra-se na regra geral do Decreto 4.213/2002.
Ou seja, se a empresa protocolou seu pedido em 27/05/2003, a autoridade
administrativa teria que manifestar-se contrariamente ao pedido até o dia 24/09/2003 e
não o fez. Dessa forma, a partir de 25/09/2003 a empresa legitimou-se a utilizar o
benefício fiscal pleiteado até a notificação de decisão contrária e irrecorrível. Decisão esta,
que ocorreu apenas em 13/07/2007.
Dessa forma, temos que a cobrança não se aplica às parcelas de imposto
reduzidas até 13/07/2007, data em que sobreveio a decisão definitiva do benefício, pela
regra estampada no artigo 3o, §§ 2o e 6o do Decreto 4.213/2002.
18.Em resumo, os principais fundamentos utilizados foram:
1. Quanto à retroatividade do cancelamento do benefício da SUDENE:
 O relator entendeu que, mesmo que o ato de concessão fosse nulo, a
empresa se enquadrava na regra geral do Decreto no 4.213, de 2002, que
estabelece:

A autoridade tem 120 dias para se manifestar contra o pedido.

Se não houver manifestação nesse prazo, a empresa está
automaticamente em pleno gozo do benefício até decisão contrária
irrecorrível.

As parcelas reduzidas durante o período de gozo não podem ser
cobradas.
2. No caso concreto:
 A empresa protocolou o pedido em 27.05.2003.
 Em 31.07.2003, foi publicado o despacho decisório fundamentando o
parecer SEORT no 1.007, de 2003, reconhecendo o direito da empresa
usufruir o benefício da redução do IRPJ e adicionais.
 A autoridade tinha até 24.09.2003 para se manifestar contrariamente.
 Como não houve manifestação no prazo, a empresa legitimou-se a usar o
benefício a partir de 25.09.2003.
 O benefício só foi definitivamente cancelado em 13.07.2007.
 Portanto, a cobrança não poderia alcançar as parcelas reduzidas até
13.07.2007.
19.Por sua vez, o Acórdão paradigma 1402-01.038, conforme se extrai do voto
condutor do Conselheiro Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira, apoiou-se nas razões de
decidir da decisão de piso, a saber:
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
11
Trata-se de litígio quanto a isenção do imposto de renda sobre lucro da
exploração de empreendimento na área da antiga SUDENE.
A contribuinte reitera a alegação de que pleiteou o beneficio na forma correta e
que os órgãos demoraram mais de 120 dias na apreciação, portanto, passou a fazer jus a
redução até que fosse indeferida.
Descabe razão à empresa. Isso porque após o indeferimento, o contribuinte teve
prazo suficiente para recolher o tributo devido sem a multa de oficio, mas insistiu na tese
que naquele período a isenção vigorou a seu favor.
Pois bem, a meu ver não cabe razão à recorrente, conforme já fundamentado na
decisão de 1a . instancia, a seguir transcrita:
(...)
QUANTO AO PRAZO PARA EMISSÃO DO PARECER SEORT No 1.115/2003.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o Decreto no 4.213/2002.
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido
em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à
repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o , sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro
do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o , a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o .
Já que o interessado afirma que a Delegacia da Receita Federal de Vitória
demorou mais de 120 dias para analisar seu pedido de redução, vejamos, em
primeiro lugar, o cronograma dos acontecimentos.
O Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ foi apresentado em
02/05/2003, acompanhado do Laudo Constitutivo no 0135/2003 datado de
01/03/2003.
Conforme exposto no Parecer SEORT no 1.115/2003 (fl. 12), “em função do laudo
apresentado pelo interessado não estar em conformidade com o contido no § 2o
do art. 1o do Decreto-Lei no 1.564/77, pois não esclarece por que tipo de
modernização passou o empreendimento, se parcial ou total, e nem atesta o
percentual de aumento da capacidade instalada do empreendimento, o
interessado foi intimado a apresentar um NOVO LAUDO constitutivo, no qual
fossem contempladas as demais informações necessárias à análise do pleito. O
interessado, então, apresentou o Laudo Constitutivo Complementar no 0269/2003
(fls. 09 a 11), emitido em 26/08/2003, o qual atesta a modernização total do
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
12
empreendimento industrial e a equivalência percentual em relação à
modernização em 100%”.
A cópia da Solicitação de Documentos no 166/2003, que comprova que antes do
prazo de 120 dias para o parecer definitivo da Delegacia de Vitória, este órgão já
havia analisado o pedido e verificado que o laudo constitutivo estava incompleto,
foi juntada à folha 227. A solicitação em referência foi recebida em 28/07/2003
– portanto, menos de 90 dias do pedido de redução.
O laudo complementar foi solicitado, pelo próprio interessado, à Inventariança
Extrajudicial da SUDENE em 15/08/2003, conforme comprova a cópia de folha
11.
Assim dispôs o laudo complementar em referência:
Em face da solicitação dessa empresa datada de 15/08/2003, com vistas ao
atendimento da Solicitação de Documentos da Delegacia da Receita Federal de
no 166/2003, o Grupo de Trabalho no preâmbulo qualificado considera o pleito
procedente e com base legal e resolve:
a) os itens 7 e 10 do Laudo Constitutivo no 0135/2003, de 31/03/2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
O Laudo Complementar no 0269/2003 (fls. 09 a 11) foi emitido em 26/08/2003.
Portanto, só em 26/08/2003, o interessado cumpriu as formalidades legais para
solicitar a redução do IRPJ, já que o laudo inicialmente apresentado estava
incompleto.
O Parecer SEORT no 1.115/2003, que analisou o pleito e os laudos, foi emitido em
16/09/2003, com ciência do interessado em 07/10/2003 (fl. 15), ou seja, menos
de um mês após a apresentação do laudo complementar.
Dessa forma, vê-se que o interessado tenta, utilizando-se de uma omissão de
acontecimentos, responsabilizar a Receita Federal pela emissão do parecer em
mais de 120 dias do pedido de reconhecimento. Pelo que se relatou acima, vê-se
claramente que a Receita Federal se posicionou acerca da irregularidade do laudo
inicialmente apresentado (no 0135/2003) antes de 90 dias – prazo inferior ao
determinado pelo Decreto no 4.213/2002 - e menos de 30 dias após a
apresentação do laudo complementar.
Assim, cai por terra a afirmação do interessado de que usufruía do direito de
redução, em função do § 2o do art. 3o do Decreto no 4.213/2002, pelo prazo de
01/01/2003 a 08/09/2005 (data da ciência do Acórdão DRJ/RJ 01 no 8.221, de
11/08/2005).
DO CANCELAMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAL CALCULADO
SOBRE O LUCRO DE EXPLORAÇÃO.
O interessado efetuou reduções do IRPJ no ano calendário 2003, com base no
direito que entendia possuir - de reduzir o IRPJ e adicional - concedido a
empresas situadas na área da extinta SUDENE.
O Auditor Fiscal glosou as exclusões, pelo fato de este direito, inicialmente
concedido de forma indevida pela Receita Federal, ter sido cancelado, conforme
decisão administrativa definitiva prolatada no processo 11543.001409/2003-83
(Acórdão DRJ/RJOI no 8.221, de 11/08/2005).
Da folha 175 à 186 o interessado se atém a levantar quesitos quanto à matéria
definitivamente julgada no processo administrativo citado no parágrafo anterior
através do acórdão prolatado pela 6a Turma desta Delegacia de Julgamento no
Rio de Janeiro.
Conforme visto anteriormente, o Decreto no 4.213/2002 dispõe que o direito à
redução será reconhecido pela unidade da Receita federal de jurisdição do
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
13
interessado e que é irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
A IN SRF no 267, de 23/12/2002, também dispõe em seu artigo 60:
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a
que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar
instruído com laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte
dias contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal
competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da
requerente, caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a
contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que
denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do
imposto devido, efetuando-se a cobrança do débito.
Conforme se conclui da leitura dos textos legais acima, do Acórdão 8.221,
prolatado em 11/08/2005, não cabe mais recurso administrativo. E, de fato, o
interessado respeitou o dispositivo legal, não recorrendo do referido julgado. O
processo 11543.001409/2003-83 encontra-se parado, para consulta, na Delegacia
da Receita Federal de Vitória.
O que o interessado tenta fazer agora, através da impugnação apresentada, é
burlar o impedimento legal de recorrer da decisão que lhe negou o direito à
redução, apresentando alegações quanto às áreas de jurisdição da ADENE e da
Extinta SUDENE.
O benefício de redução do IRPJ, pleiteado pelo interessado, só é dirigido,
conforme art. 1o da MP 2.199-14, aos empreendimentos instalados na área da
Extinta SUDENE e não nas áreas sob administração da ADENE, como tenta fazer
entender o interessado.
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano-calendário de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que
tenham projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou
diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação das extintas Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão
direito à redução de setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração.
Posteriormente à criação da SUDENE, a área de sua atuação foi ampliada pela Lei
no 9.690, de 15/07/1998, que listou, de forma taxativa, alguns municípios do
Estado de Minas Gerais e da região norte do Estado do Espírito Santo. Entre eles,
não se encontra o município de Serra (ES), onde está localizado o
empreendimento do interessado. Senão, vejamos:
Art. 1 o Para os efeitos da Lei no 3.692, de 15 de dezembro de 1959, é o
Poder Executivo autorizado a incluir na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, os
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
14
Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú,
Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho, Coronel
Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício
dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Itamarandiba, Itaobim, Itinga,
Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde,
Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso,
Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da
Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Modestino
Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, da
região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais; e os
Municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal,
São Domingos do Norte, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia Branca,
São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São
Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus,
Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo,
Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do Estado do Espírito
Santo.
Por meio da Medida Provisória 2.145, de 02/05/2001, e reedições, foi extinta a
SUDENE (art. 41) e criada a ADENE, cuja área de jurisdição abrange todo o Estado
do Espírito Santo (art. 31 e § 2o).
No entanto, a legislação relativa ao benefício fiscal pleiteado pelo interessado,
posterior à extinção da SUDENE, sempre deixou claro que os mesmos eram
restritos à área de abrangência da extinta autarquia, conforme se vê do disposto
no artigo 1o da MP 2.199-14.
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a
partir do ano-calendário de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as
pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para instalação,
ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da
economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação das extintas
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão direito
à redução de setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração.
Além do mais, o benefício da redução questionado já não é mais passível de
discussão neste processo, em virtude de o assunto, conforme esclarecido
anteriormente, já estar definitivamente julgado na esfera administrativa. Os
principais pontos do Acórdão 8.221/2005 que negou o pedido de redução do
interessado (fls 50 a 56) são os seguintes.
Ementa: INCENTIVO DE REDUÇÃO SUDENE. CANCELAMENTO.
A todo tempo, a autoridade poderá cancelar de ofício o despacho
concessivo se apurar que o beneficiário não satisfazia as condições iniciais
ou deixou de satisfazê-las, não cumprindo os requisitos da lei.
Solicitação Indeferida..........
Quando a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade em
relação ao Parecer SEORT no 388/2004, a decisão administrativa do
recurso a respeito da anulação dos Laudos Constitutivos no 0135 e
0269/2003
ainda não tinha sido proferida pela Agência de
Desenvolvimento do Nordeste – ADENE. No entanto, em 23/12/2004, este
órgão, através do Ofício no 1.189 (fl. 85), comunicou à DRF/Vitória/ES que
o recurso da Interessada foi julgado improcedente, sendo então mantida a
anulação dos Laudos Constitutivo no 0135 e Constitutivo Complementar
0269/2003.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
15
Ao ANULAR os Laudos Constitutivos no 0135 e 0269/2003, a ADENE/MIN
justificou o ato pelo não atendimento aos requisitos legais exigidos no que
tange à abrangência espacial de concessão do benefício. Esta
abrangência espacial está definida, relativamente ao Estado do Espírito
Santo, onde está localizada a empresa, na Lei no 9.690/98 que não inclui,
na área da SUDENE, o município de Serra.
Conforme o art. 60 da IN no 267/2002 a competência para reconhecer o
direito à redução do IRPJ será da unidade da SRF a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com
laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional. Logicamente, a
falta deste laudo impede a concessão do benefício.
... para obtenção de uma isenção individual (e não geral), há necessidade
de prova, pelo interessado, de que preenche determinados requisitos e
condições previstos em lei.
No caso em discussão, uma das condições para auferir o benefício fiscal
pleiteado seria a apresentação do Laudo repetidamente citado. O
documento, inicialmente emitido, foi posteriormente anulado, exatamente
porque a empresa não preenchia, desde a origem do pedido, um dos
requisitos necessários – a localização. Por este motivo, as condições
acessórias previstas em lei passaram a não ser atendidas.
Conseqüentemente, o benefício fiscal deve ser também cancelado desde a
data inicial de sua concessão, sem que haja qualquer obrigação da União
para com o contribuinte.
Face ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO a
solicitação efetuada, e mantenho o decidido no Parecer SEORT no
388/2004 de 15/03/2004.
O interessado perdeu nos recursos apresentados junto à ADENE (processo no
59301.001847/2002-30 – fl. 49) e junto à Receita Federal (processo
11543.001409/2003-86 – acórdão acima) e agora tenta levantar outras questões
sobre seu direito à obtenção do benefício fiscal, com a intenção clara de
conseguir, através deste processo de auto de infração, chegar a um veredito do
Conselho de Recursos Administrativos Fiscais que, no entanto, pelo Decreto no
4.213/2002, está impedido de se pronunciar quanto a este assunto específico, em
virtude do disposto no § 4o do art. 3o.
Resumindo; o interessado teve seu direito à redução do IRPJ, originalmente
concedido por engano, cancelado, tanto pela ADENE (através dos seus laudos
constitutivos), quanto pela SRFB (através do processo 11543.001409/2003-83),
pelo fato de sua modernização industrial ser efetuada em empreendimento
localizado no município de Serra (ES), não localizado em área de atuação da
extinta SUDENE, que só abrange os municípios do norte do Espírito Santo.
Portanto, não cabe a esta DRJ/RJO 1, nesta oportunidade, por impedimento legal
(Decreto no 4.213, de 26/04/2002), re-analisar qualquer dos argumentos
apresentados pelo interessado quanto à denegação, já definitivamente julgada
em instâncias administrativas através do processo 11543.001409/2003-83, de seu
pedido de redução de 75% do IRPJ calculado com base no lucro de exploração,
conforme pretendido pelo mesmo.
Em função de todo o exposto, concluo que são indevidas as reduções do IRPJ
efetuadas com base em benefícios fiscais indevidamente concedidos a empresas
que não estão situadas na área da SUDENE, devendo ser mantido o lançamento
de ofício destas diferenças de imposto relativas ao ano calendário de 2003.
O lançamento do IRPJ, referente às glosas destas deduções, foi efetuado sem
qualquer aplicação de multa, mas com juros moratórios.
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
16
Sobre isso lembremos que o direito do interessado à redução do IRPJ foi
definitivamente revogado em 2005 porque ele não satisfazia, desde o pedido
inicial, as condições para a obtenção do benefício. Houve erros iniciais, por parte
da Inventariança Extrajudicial da SUDENE e da Delegacia da Receita Federal de
Vitória, ao emitirem os Laudos Constitutivos 0135/2003 e 0269/2003 e o Parecer
SEORT 1.115/2003 concedendo-lhe ilegalmente o benefício da redução.
Os erros foram corrigidos e os laudos e o parecer inicial foram cancelados, com
efeitos ex-tunc. No entanto, não houve dolo por parte do interessado. Ele não
omitiu, ou mentiu, quanto à localização do seu empreendimento, com a
finalidade de obter o benefício fiscal em questão, e é exatamente por isto que a
multa de ofício de 75% (ou qualquer outra multa) não foi aplicada, em obediência
ao disposto no inciso II do artigo 155 do CTN.
(..)
Conclusão
Aos fundamentos acima transcritos nada mais merece ser acrescentado. Em
verdade, a pretensão do contribuinte é beneficiar-se temporariamente de uma isenção
que jamais fez jus.
20.Para melhor contextualização da situação fática examinada pelo Acórdão 1402-
01.038, consultem-se os seguintes trechos do seu relatório:
(...)
Em 02/05/2003, o interessado requereu, nos termos do Decreto no 4.213/2002, o
reconhecimento do direito à redução do IRPJ e adicionais não restituíveis, calculados com
base no lucro de exploração, conforme disposto na IN no 267/2002, originando o processo
administrativo no 11543.001409/2003-83 (fls. 03 e 04).
O pedido de reconhecimento do direito foi instruído com os Laudos Constitutivos
no 0135/2003 (original) e 0269/2003 (complementar), expedidos pelo Ministério da
Integração Nacional, que atestavam que o interessado atendia à seguinte condição:
modernização de empreendimento industrial na área da extinta SUDENE.
Em 03/09/2003, emitiu-se o Parecer SEORT no 1.115/2003 e com base nesse
parecer foi exarado pela Delegada da Receita Federal em Vitória um despacho decisório
reconhecendo o direito do interessado, conforme MP no 2.199-14/2001.
No entanto, em 23/12/2003, a Inventariança Extrajudicial da Extinta SUDENE,
enviou o Ofício no 1.438/2003 à Delegada de Vitória informando sobre o cancelamento
dos Laudos Constitutivos no 0135 e 0269/2003, por não terem amparo legal.
A motivação do cancelamento dos laudos residiu no fato de que o interessado
não se localizava em área de atuação da extinta SUDENE, delimitada pela lei no 9.690/98.
Tendo em vista que o interessado, estabelecido no município de Serra (ES), não
está localizado em área de atuação da extinta SUDENE, em 15/03/2004, a Delegada da
Receita Federal de Vitória emitiu um novo despacho decisório, com base no Parecer
SEORT no 388/2004, cancelando o despacho anterior, o que implicou no não
reconhecimento do direito à redução. Ou seja, a concessão do benefício inicialmente
concedido, foi anulada.
(...)
21.O paradigma, em síntese, assentou-se nos seguintes fundamentos:
1. Análise do Prazo Administrativo
 Contribuinte alegou direito à redução por decurso do prazo de 120 dias
(Decreto 4.213/2002).
 Voto rejeitou argumento demonstrando que:
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
17

Pedido inicial foi apresentado em 02.05.2003.

A RFB solicitou complementação do laudo em menos de 90 dias.

Laudo complementar apresentado em 26.08.2003.

Parecer SEORT no 1.115/2003, reconhecendo o direito do
interessado, foi emitido em 16.09.2003 (menos de 30 dias após a
complementação).
2. Aspectos Processuais
 Em 23.12.2003, a Inventariança Extrajudicial da Extinta SUDENE, enviou
o Ofício no 1.438/2003 à Delegada de Vitória, informando sobre o
cancelamento dos Laudos Constitutivos no 0135 e 0269/2003, por não
terem amparo legal. A motivação do cancelamento dos laudos residiu no
fato de que o interessado não se localizava em área de atuação da
extinta SUDENE, delimitada pela lei no 9.690, de 1998.
 Decisão anterior já havia negado definitivamente o direito (processo
11543.001409/2003-83).
 O Decreto 4.213, de 2002, estabelece irrecorribilidade da decisão da DRJ.
 Parecer SEORT no 388/2004, de 15.03.2004, cancelou o despacho
anterior, o que implicou no não reconhecimento do direito à redução.
 Tentativa de rediscutir matéria já decidida definitivamente.
3. Conclusão
 Negado provimento ao recurso.
 Empresa nunca fez jus ao benefício por não atender requisito geográfico.
 Tentativa indevida de aproveitar temporariamente benefício irregular.
22.Conforme se observa, na situação enfrentada pelo Acórdão recorrido, houve o
reconhecimento inicial do benefício com base na localização geográfica e enquadramento no setor
prioritário para a SUDENE. Porém, posteriormente, o benefício foi revogado por se constatar que
os empreendimentos estavam fora da área de abrangência da SUDENE:
 Processo Administrativo: 13770.000305/2003-01.
 Pedido de Benefício: 27.05.2003.
 Concessão Inicial do Benefício:
o Ato: Parecer SEORT no 1.007/2003, aprovado por despacho
decisório publicado em 31.07.2003.
o Motivação: Projeto enquadrado em setor prioritário para a área
de atuação da extinta SUDENE.
 Revogação do Benefício:
o Ato:
o Despacho decisório no 342/2004, de 05.03.2004, acatando o
Parecer no 1.756/2003, da Consultoria Jurídica do Ministério da
Integração Nacional, e cancelando a concessão do benefício
anteriormente reconhecido pela autoridade fiscal. A empresa foi
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
18
intimada no dia 12.04.2004, tomando conhecimento do prazo de
10 dias para manifestação.
o Despacho Final: Parecer SEORT no 714/2007, publicado em
13.07.2007,
determinando
o
cancelamento
com
efeitos
retroativos (ex tunc).
23.No caso do paradigma, também houve o reconhecimento inicial do benefício,
mas posteriormente este foi revogado porque os laudos constitutivos continham informações
incorretas sobre a localização geográfica, isto é, também aqui se constatou que o
empreendimento estava fora da área de abrangência da SUDENE, conforme delimitada pela Lei no
9.690, de 1998:
 Processo Administrativo: 11543.001409/2003-83.
 Pedido de Benefício: 02.05.2003.
 Concessão do Benefício:
o Ato: Parecer SEORT no 1.115/2003, com despacho decisório da
Delegada da Receita Federal em Vitória.
o Data: 03.09.2003.
o Motivação: Laudos constitutivos emitidos pelo Ministério da
Integração
Nacional
indicavam
o
enquadramento
do
empreendimento no setor prioritário da extinta SUDENE.
 Revogação do Benefício:
o Parecer SEORT no 388/2004, emitido em 15.03.2004, cancelando
o benefício.
o Decisão Administrativa Final: Em 08.09.2005, a DRJ manteve o
cancelamento
do
benefício,
encerrando
o
processo
administrativo.
24.Ambos os casos envolveram pareceres técnicos e despachos decisórios que
inicialmente reconheceram o direito à redução de IRPJ com base no lucro de exploração. Nas duas
situações, a motivação foi o enquadramento do empreendimento em setor prioritário, mas com
base em informações posteriormente consideradas incorretas.
25.Nos presentes autos, a revogação foi fundamentada no Parecer SEORT no
714/2007, com efeitos retroativos (ex tunc). No paradigma, a revogação foi realizada com base no
Parecer SEORT no 388/2004, diretamente motivada pela anulação dos laudos constitutivos,
também com efeitos retroativos (ex tunc).
26.Frise-se que, apesar de o paradigma envolver abordagem sobre a contagem do
prazo de 120 dias apenas a partir do momento em que o laudo complementar foi apresentado
pelo interessado, esse aspecto foi irrelevante no que toca à posterior concessão e revogação do
benefício.
27.Portanto, a alegação do contribuinte de que os contextos fáticos são distintos
não se sustenta, pois as situações analisadas e os fundamentos de ambos os acórdãos são
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
19
similares, naquilo que interessa, especialmente em relação à revogação do benefício com base na
localização geográfica. Para afastar o paradigma, seria necessário demonstrar uma diferença
substancial no tratamento jurídico ou na análise administrativa que tivesse impactado a decisão
de maneira única. As diferenças observadas não são suficientes para descaracterizar a similitude
entre os casos.
28.De outra parte, verifica-se que o Acórdão 1402-01.038, indicado como
paradigma, foi reformado pelo Acórdão 9101-004.387, que estampa a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
REDUÇÃO DO IRPJ SOBRE O LUCRO DE EXPLORAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
HIPÓTESES. DECURSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO IRRECORRÍVEL. DECRETO
No 4.213, de 2002.
São duas hipóteses previstas no § 2o do art. 3o do Decreto no 4.213, de 2002, para se
considerar o período em que a pessoa jurídica tinha pleno gozo da redução de imposto
pretendida, a primeira, o prazo de cento e vinte dias para a Receita Federal manifestar-se
sobre pedido de reconhecimento de fruição do benefício fiscal de lucro de exploração, e o
segundo, enquanto não tiver sido proferida decisão irrecorrível indeferindo o pleito. No
caso concreto, tendo a decisão irrecorrível cientificada em 08/09/2005, cabe ser afastado
lançamento de ofício referente ao ano-calendário de 2003, período em que se encontrava
a pessoa jurídica em pleno gozo da redução de imposto.
29.Em consulta ao acompanhamento processual disponibilizado na página da
internet do CARF, verifica-se que referida decisão foi publicada em 24.10.2019:

30.Já o Recurso Especial de e-fls. 1346/1562 foi interposto em 27.06.2013, isto é,
vários anos antes da reforma do paradigma:
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
20

31.Outrossim, conforme bem observado pela PGFN no seu aditamento de e-fls.
2533/2551, “importante destacar que o Acórdão no 1201-003.442, que julgou os embargos do
contribuinte e os acolheu, com efeitos infringentes, não alterou o Acórdão no 1201-000.738 no
quesito objeto da presente insurgência (...) também a Ação Ordinária no 95.0008746-4 e a Ação
Rescisória no 004751337.2016.4.01.0000, que encerrou de forma definitiva a discussão acerca do
conteúdo e alcance da decisão transitada em julgado naquela ação, não têm por objeto a mesma
questão aqui suscitada e nem poderia influenciar as conclusões alcançadas pelo colegiado no
Acórdão no 1201-000.738”.
32.Desse modo, considerando que não houve alteração do resultado do julgamento
anterior naquilo que consiste o objeto do remédio extremo, sequer seria necessário que a
Recorrente procedesse ao aditamento ou à ratificação do recurso já interposto. É o que se
depreende da orientação pretoriana consolidada na Súmula no 579 do Superior Tribunal de
Justiça, litteris:
SÚMULA n. 579: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do
julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.
33.Assim, em observância ao princípio tempus regit actum, mesmo que o
aditamento ao Recurso Especial tenha sido protocolado em 30.06.2021, considera-se, para fins de
avaliação do cumprimento dos requisitos de admissibilidade, a situação à época da interposição
original, ocasião em que a decisão paradigmática ainda não havia sido reformada.
CONCLUSÃO
34.Ante todo o exposto, conheço do Recurso Especial.
MÉRITO
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
21
35.Cuidam os autos de declarações de compensação - PER/DCOMP, decorrentes de
saldo negativo de IRPJ, referente aos anos-calendário de 2001, 2002, 2003 e 2006, com o fim de
compensar débitos de IRPJ e CSLL, do terceiro trimestre de 2003 ao 1o trimestre de 2007, em que
a se discute a retroatividade do despacho que cancelou o benefício da SUDENE, insurgindo-se a
PGFN contra a decisão a quo no que concerne ao “provimento ao recurso para homologar a
compensação relativa ao benefício da redução do imposto com base no lucro da exploração, até
13/07/2007, data em que sobreveio a decisão definitiva que afastou o benefício”.
36.A Recorrente argumenta que o benefício fiscal foi indevidamente concedido e
seu cancelamento deve operar efeitos retroativos (ex tunc), pleiteando seja reformando o aresto
recorrido, que limitou os efeitos do cancelamento à data da decisão definitiva (ex nunc), com base
nas seguintes razões:
 Questão Geográfica e Base Legal:
 O contribuinte invocou a alteração geográfica da ADENE (que
sucedeu a SUDENE) para pleitear o benefício fiscal. A MP no 2.199-
14, de 2001, em seu art. 1o, expressamente limita o benefício apenas
aos municípios localizados na área de atuação da extinta SUDENE. O
Decreto no 4.213, de 2002, reforça esta limitação ao definir os
empreendimentos prioritários apenas para a área da extinta
SUDENE.

 Distinção ADENE x SUDENE:
 A criação da ADENE com área geográfica maior não implica
automaticamente na extensão dos benefícios fiscais. A menção
específica à "área da extinta SUDENE" em normativos posteriores à
criação da ADENE demonstra a intenção do legislador em manter a
limitação geográfica original.
 A atuação de superintendências de desenvolvimento não se limita a
incentivos tributários, podendo existir sem necessariamente
conceder benefícios fiscais.
 Interpretação Literal:
 Conforme art. 111, II do CTN, normas sobre isenções devem ser
interpretadas literalmente.
 O município onde se localiza o empreendimento (Serra/ES) não
estava na área da extinta SUDENE, impossibilitando a fruição do
benefício.
 Nulidade do Ato Concessivo:
 O ato administrativo que concedeu o benefício é nulo por violar
expressamente disposição legal.
 Por ser ato vinculado, não há discricionariedade do agente público.
 A nulidade opera efeitos ex tunc (retroativos).
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
22
 Não há direito adquirido decorrente de ato nulo
 Inaplicabilidade do Art. 178 do CTN:
 O dispositivo trata de revogação/modificação por lei, não de
nulidade por vício de legalidade.
 Não houve demonstração de condição onerosa pelo contribuinte.
 O STJ já firmou entendimento de que a redução do IRPJ da MP no
2.199-14, de 2001, não submete o contribuinte à condição onerosa.
 A mera localização geográfica não caracteriza condição onerosa.
 Ausência de Proteção à Confiança:
 O contribuinte já estava instalado na região antes do pedido do
benefício.
 Quando requereu o benefício em 2003, a MP no 2.199-14, de 2001,
já estava em vigor com suas limitações.
 A expectativa do contribuinte não era legítima, pois conhecia as
restrições legais.
 Questões Adicionais:
 A manutenção do benefício geraria enriquecimento sem causa e
ofensa à livre concorrência.
 O TCU já se manifestou sobre o tema, determinando a nulidade com
efeitos ex tunc dos atos concessivos de benefícios a empresas do sul
do Espírito Santo.
 Foi assegurado ao contribuinte o contraditório e ampla defesa no
processo de cancelamento do benefício.
37.A seu turno, o contribuinte se contrapõe às pretensões fazendárias, sustentando
que é ilegal a não homologação de compensação dos créditos relativos a valores que deixaram de
ser recolhidos durante o período em que esteve no pleno gozo do benefício fiscal, com suporte
nos seguintes motivos:
 Regulamentação Específica:
 O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 3o, §§ 2o e 6o do
Decreto no 4.213, de 2002, e IN 267, de 2002. Estes dispositivos
vedam a cobrança do tributo não recolhido durante o período em
que o benefício fiscal estava em vigor. A Fazenda Nacional ignorou
esta regulamentação específica ao defender a cobrança retroativa.
 O Decreto estabelece que, enquanto não houver decisão irrecorrível
da DRJ, considera-se a empresa em pleno gozo da redução.
 O lançamento tributário não pode alcançar as parcelas reduzidas
durante o período de pleno gozo do benefício.
 Jurisprudência Consolidada:
 A CSRF já apreciou recurso especial sobre o tema em processo da
própria recorrida (Acórdão 9101-004.001).
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
23
 Diversos julgamentos do CARF confirmam a impossibilidade de
atribuição de efeitos retroativos à cassação do benefício. Múltiplos
precedentes citados demonstram o entendimento pacificado sobre a
matéria.
 Validade do Ato Concessivo:
 O despacho que concedeu o benefício foi válido e baseado na
melhor interpretação possível da legislação.
 A área de atuação da SUDENE sempre compreendeu a área definida
em lei como beneficiária do Plano de Desenvolvimento Regional.
 A interpretação deve considerar os princípios constitucionais de
redução das desigualdades regionais.
 Não há ilegalidade no ato concessivo que justifique sua anulação.
 Impossibilidade de Mudança de Critério Jurídico:
 A Fazenda Nacional desconsidera a impossibilidade de mudança de
critério jurídico (arts. 145, 146 e 149 do CTN).
 É inequívoca a boa-fé da recorrida, que fez investimentos antes de
receber o benefício.
 A estabilidade das relações jurídicas tributárias é assegurada pela
impossibilidade de revisão do lançamento por erro de direito.
 O entendimento que reconheceu o direito ao benefício não poderia
ser alterado.

 Entendimento do TCU:
 Inicialmente, o TCU determinou verificação dos procedimentos de
emissão dos Laudos (Acórdão 1711/2005).
 Posteriormente,
pelo
Acórdão
1486/2006,
reformou
substancialmente seu entendimento. O TCU reconheceu a
necessidade de:
o Respeitar a boa-fé dos envolvidos.
o Considerar o impacto socioeconômico dos projetos beneficiados.
o Observar a impossibilidade de revogar isenções concedidas sob
condição onerosa e prazo certo.
 O próprio TCU afastou a conotação de ilicitude que a União tentou
imprimir inicialmente.
38.A questão central reside em definir o momento a partir do qual o cancelamento
do benefício fiscal passa a produzir efeitos, se a partir da data da própria decisão administrativa
que o revoga ou somente após a ciência do contribuinte acerca dessa decisão.
39.Para adequada análise da matéria, é necessário examinar o regramento
estabelecido pelo Decreto no 4.213, de 2002, que disciplina o procedimento de concessão e
cancelamento do benefício fiscal em questão, especialmente o disposto em seu art. 3o. Confira-se:
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
24
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido
pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em
cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á
a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do prazo de trinta
dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o.
40.Referido dispositivo estabelece duas hipóteses em que se considera que a
pessoa jurídica está em pleno gozo da redução pretendida: a) quando expirado o prazo de 120
dias sem manifestação da Receita Federal sobre o pedido de fruição do benefício; e b) enquanto
não sobrevier decisão administrativa irrecorrível indeferindo o pleito.
41.Ademais, os §§ 5o e 6o do mesmo artigo estabelecem que, na hipótese de
decisão administrativa irrecorrível que denega o pedido, a autoridade fiscal deverá proceder ao
lançamento das importâncias reduzidas do imposto devido, excluindo-se da base de cálculo as
parcelas correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica esteve
em pleno gozo do benefício.
42.A interpretação sistemática desses dispositivos, em conjunto com os princípios
que regem o Direito Administrativo e Tributário, conduz à conclusão de que o cancelamento do
benefício fiscal somente pode produzir efeitos a partir da ciência do contribuinte acerca da
decisão administrativa que o revoga.
43.Isso porque, nos termos da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, a intimação do administrado é condição de validade e eficácia
dos atos administrativos que afetem direitos e deveres dos particulares. Conforme arts. 26 e 28 da
indigitada lei, devem ser objeto de intimação os atos que resultem em imposição de deveres,
ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
25
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V
-
informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de
comparecimento.
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido,
a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas
o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
(...)
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos
e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
44.A publicidade dos atos administrativos, mais que mera formalidade, constitui
requisito essencial de validade, intimamente ligado aos princípios constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88). Não se pode admitir que um
ato administrativo que afeta direitos do particular produza efeitos antes mesmo de sua ciência,
sob pena de violação à segurança jurídica.
45.No caso dos benefícios fiscais, essa exigência ganha ainda maior relevo,
considerando que sua fruição envolve legítima expectativa do contribuinte e, muitas vezes,
contrapartidas e investimentos realizados com base na redução tributária concedida. Permitir a
retroação dos efeitos do cancelamento a momento anterior à ciência do interessado significaria
admitir a surpresa fiscal e a quebra da confiança legítima depositada no ato administrativo
concessivo.
46.O CTN, em seu art. 146, reforça essa conclusão ao estabelecer que a modificação
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada em relação a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua
introdução. Trata-se de clara limitação à retroatividade de nova interpretação jurídica adotada
pela Administração Tributária.
47.Mesmo nos casos em que se verifica vício no ato concessivo do benefício, a
retroação dos efeitos do cancelamento deve ser analisada com cautela. Se o vício decorreu de
interpretação razoável da legislação ou de controvérsia jurídica plausível, não há que se falar em
retroação, mas apenas em produção de efeitos prospectivos a partir da ciência da decisão que
reconheceu a irregularidade.
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
26
48.Essa orientação encontra respaldo também no art. 54 da Lei no 9.784, de 1999,
que estabelece prazo decadencial de 5 anos para a Administração anular atos administrativos de
que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé. O dispositivo
evidencia a preocupação do legislador em preservar situações jurídicas consolidadas sob a égide
de ato administrativo posteriormente reconhecido como irregular:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da
percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.
49.De mais a mais, o próprio Decreto no 4.213, de 2002, ao excluir expressamente
da base de cálculo do lançamento as parcelas reduzidas durante o período de pleno gozo do
benefício (§6o do art. 3o), demonstra clara opção legislativa pela preservação dos efeitos do ato
concessivo até sua regular revogação com ciência do interessado.
50.Permitir o lançamento fiscal retroativo equivaleria a negar vigência ao respectivo
§6o do art. 3o e admitir a cobrança de parcelas reduzidas em período em que o contribuinte estava
legitimamente amparado pelo benefício fiscal, em flagrante violação ao princípio da segurança
jurídica.
51.No caso concreto, nota-se que o pedido de reconhecimento do benefício fiscal
foi protocolado em 27.05.2003, tendo sido inicialmente deferido através do Parecer SEORT no
1.007/2003, chancelado pelo despacho decisório publicado em 31.07.2003, que reconheceu o
direito da empresa ao benefício da redução do IRPJ e adicionais.
52.Em 05.03.2004, foi publicado o despacho decisório no 342/2004 cancelando a
concessão anteriormente reconhecida, tendo a empresa sido intimada em 12.04.2004 para
manifestação no prazo de 10 dias.
53.Após regular tramitação administrativa, sobreveio decisão irrecorrível da
Delegacia da Receita Federal através do Parecer SEORT 714/2007, em 13.07.2007, que determinou
o cancelamento do despacho decisório original que havia concedido o benefício.
54.Essa cronologia confirma que, mesmo adotando-se o raciocínio da Receita
Federal de que o ato de concessão era nulo, a empresa enquadra-se na regra geral do Decreto no
4.213, de 2002, pois tendo protocolado seu pedido em 27.05.2003, a autoridade administrativa
deveria ter se manifestado contrariamente até 24.09.2003 (120 dias), o que não ocorreu. Pelo
contrário, nesse meio tempo foi editado o Parecer SEORT no 1.007/2003, aprovado por despacho
decisório publicado em 31.07.2003, concedendo o benefício.
55.Dessarte, não procedem os argumentos recursais no sentido de que o ato
administrativo que concedeu o benefício seria nulo e produziria efeitos retroativos (ex tunc).
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
27
56.Em primeiro lugar, porque independentemente da localização do
empreendimento, o §2o do art. 3o do Decreto 4.213/2002 estabelece claramente que, expirado o
prazo de 120 dias sem manifestação contrária da autoridade fiscal e enquanto não advir decisão
irrecorrível, considera-se a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
Trata-se de norma específica que prevalece sobre regras gerais acerca dos efeitos da nulidade de
atos administrativos.
57.Em segundo lugar, porque o §6o do mesmo artigo é expresso ao vedar que a
cobrança alcance "as parcelas correspondentes às reduções feitas durante o período em que a
pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 2o". A norma não faz
qualquer distinção quanto ao motivo da revogação do benefício, se por vício de legalidade ou por
outros fundamentos. O que importa é apenas se a empresa estava ou não em pleno gozo do
benefício no período em questão.
58.Além disso, considerando que houve inicialmente um ato administrativo
expresso reconhecendo o direito ao benefício (Parecer SEORT no 1.007/2003), não se pode ignorar
a proteção da confiança legítima do contribuinte e a boa-fé objetiva que norteiam as relações
entre Fisco e contribuinte. A empresa realizou seu planejamento tributário com base em ato
formal da administração e não pode ser surpreendida com a cobrança retroativa de valores que
deixou de recolher amparada por decisão administrativa válida à época.
59.O princípio da proteção da confiança legítima "leva em conta a boa-fé do
cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa
qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros"1.
60.A propósito do reflexo das manifestações da administração pública na órbita dos
particulares, confiram-se as lições de Luís Flávio Neto2, para quem:
“Ao mesmo tempo em que a certeza do direito é fundamental, ‘a interpretação é inesgotável, o
que importa reconhecer que os processos de geração de sentido continuam, incessantemente’18.
De um mesmo texto legislado, interpretações variadas podem dar origem a normas jurídicas
diferentes. Não são raras as vezes que compreensões antagônicas são sustentadas por parte do
Fisco e do contribuinte.
No âmbito do Direito tributário, o relacionamento entre a Administração Pública e o particular
ganha cores ainda mais vivas, posto que rotineiro e, nos dias atuais, de intensidade elevada.
Nesse ambiente, é essencial que o cidadão-contribuinte tenha condições de pautar-se de boa-fé
na forma como a Administração Fiscal interpreta e aplica reiteradamente uma certa norma
jurídica para, assim, organizar as suas atividades e os seus investimentos, sem o risco de vir a ser
tributado de forma mais severa ou mesmo punido caso adote tais diretrizes. A passagem do
status de súdito para cidadão racional garante ao indivíduo o direito à previsibilidade de seus
atos, de tal forma que, ao conhecer a perspectiva do Fisco sobre o Direito posto, seja possível ter
segurança jurídica quanto às consequências que devem ser experimentadas a partir das condutas
praticadas.

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22a ed., São Paulo: Atlas, 2009. pp. 85-86.
2 FLÁVIO NETO, Luís, “Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos
contraditórios no direito tributário: nemo potest venire contra factum proprium”, Revista Direito Tributário Atual no
36, 2016. IBDT - Instituto Brasileiro de Direito Tributário.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
28
Quando o Fisco emite um ato administrativo, tornando transparente a sua interpretação quanto
à mais correta aplicação do Direito a uma determinada situação, instala-se um farol em meio à
tempestade de incertezas em que muitas vezes navegam os particulares: o contribuinte passa a
ter a legítima expectativa quanto à forma como a outra parte da relação jurídico-tributária
deverá atuar. Sob um ponto de vista pragmático, tais atos administrados, dotados de presunção
de legitimidade, têm o potencial de induzir grande parte da coletividade a adotar igual
interpretação sem maiores questionamentos.
Aplicam-se, também no Direito tributário, os mesmos princípios suscitados acima, na análise de
outros ramos do Direito, traduzidos em uma norma geral de não autuação de condutas
condizentes com interpretações oficiais do Fisco.
O elevado grau de complexidade do Direito tributário brasileiro, contraposto ao direito
fundamental à segurança jurídica, exige que se atribua relevância às interpretações manifestadas
pela Administração Tributária, com a proteção da legítima confiança do contribuinte e a
consequente proibição de comportamentos contraditórios pelas autoridades fiscais.
A validade, a vigência e a eficácia das normas tributárias, como bem suscita Humberto Ávila19,
devem ser investigadas sob ‘perspectiva que conjugue equilibradamente o modo, o ritmo e a
intensidade do exercício dos direitos fundamentais com o modo, o ritmo e a intensidade da
atuação estatal’. A segurança jurídica, nessa condição de princípio-condição, torna essencial a
preservação da confiança e da não surpresa quanto aos atos administrativos: ‘o Estado não pode
nem se afastar injustificadamente das suas próprias posições, nem pode deixar de atribuir
tratamento uniforme a todos os cidadãos’, afinal, ‘como os atos administrativos se revestem de
força normativa, também a confiança daqueles que acreditaram na sua aparência de legitimidade
deve ser protegida’, leciona Ávila.
A segurança jurídica, na feliz colocação de Leandro Paulsen20, representa ‘valor supremo’ do
Estado Democrático, como ‘qualidade daquilo que está livre de perigo, livre de risco, protegido,
acautelado, garantido, do que se pode ter certeza ou, ainda, daquilo em que se pode ter
confiança, convicção’, encontrando dimensões variadas, entre as quais a ‘confiança no tráfego
jurídico’, que prescreveria a proteção da boa-fé e da aparência.
A tutela da boa-fé e da legítima confiança, com a consequente proibição de comportamentos
contraditórios da Administração Fiscal, também encontra fundamento no princípio da legalidade,
cuja proteção se estende àqueles que utilizam o Direito como fundamento para o
direcionamento de livre arbítrio que lhes é inerente21. Leciona Sacha Calmon Navarro Coêlho22
que, ‘dado que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em
virtude de lei, a segurança jurídica a que faz jus o contribuinte entronca diretamente com a tese
ou princípio da ́proteção da confiança ́’ ”.
18CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000, prefácio à 13. ed.
19ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica no direito tributário – entre permanência, mudança e realização.
Tese apresentada no concurso de professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo. São
Paulo: USP, 2009, p. 486; 491; 765.
20PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012,
p. 98 e seg.
21Nesse sentido, vide: ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica no direito tributário – entre permanência,
mudança e realização. Tese apresentada no concurso de professor titular de Direito Tributário da
Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2009, p. 487-95.
22COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2012, p. 397 e seg.
61.Já o princípio da segurança jurídica, em sua vertente objetiva, impõe que as
situações constituídas sob a égide de determinada orientação administrativa sejam respeitadas,
ainda que posteriormente se entenda pela ilegalidade do ato. Admitir o contrário significaria
permitir que a administração se beneficiasse da própria torpeza, ao emitir ato administrativo e
posteriormente desconstituí-lo com efeitos retroativos, em prejuízo do administrado que confiou
na legitimidade da decisão estatal.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
29
62.Não se trata aqui de discutir o mérito do direito ao benefício fiscal - questão que,
inclusive, é insuscetível de revisão nesta instância recursal. A discussão cinge-se apenas aos efeitos
temporais dessa revogação, matéria expressamente disciplinada pelos §§2o e 6o do art. 3o do
referido decreto e admitida para cotejo jurisprudencial.
63.Por via de consequência, ainda que se reconheça a correção da decisão que
cancelou o benefício por não estar o empreendimento localizado na área da extinta SUDENE, tal
cancelamento só pode produzir efeitos para o futuro, sendo incabível a cobrança das parcelas
reduzidas durante o período em que a empresa estava legitimamente amparada pelo benefício
fiscal.
64.Portanto, as parcelas reduzidas até 13.07.2007, data em que sobreveio a decisão
definitiva cancelando o benefício, não podem ser objeto de cobrança, por expressa disposição do
art. 3o, §§ 2o e 6o do Decreto no 4.213, de 2002.
CONCLUSÃO
65.Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O caso em tela diz respeito a compensação de saldos negativos de IRPJ apurados
nos anos-calendário 2001 a 2003 e 2006. Houve homologação parcial em razão da glosa de
redução do imposto, além de outros questionamentos. Tais matérias foram examinadas,
inicialmente, no Acórdão no 1201-000.738.
Este litígio foi apreciado na mesma sessão de julgamento em que proferidos: i) o
Acórdão no 1201-000.735, objeto do processo administrativo no 15578.000406/2007-18, referente
a exigência de CSLL nos anos-calendário 2003 a 2006; ii) o Acórdão no 1201-000.736, objeto do
processo administrativo no 15578.000407/2007-54 formalizado contra a Contribuinte para
exigência de IRPJ nos anos-calendário 2004 a 2006; iii) o Acórdão no 1201-000.737, objeto do
processo administrativo no 15578.000206/2007-57 formalizado contra a Contribuinte para os
anos-calendário 2000 a 2003, tendo em conta compensação de saldo negativo de CSLL.
Além destes, também tratando de temas semelhantes, foram formalizados contra a
Contribuinte: i) o processo administrativo no 15586.720036/2011-16, apreciado no Acórdão no
1401-002.186, tendo em conta exigência de IRPJ referente aos três primeiros trimestres do ano-
calendário 2007; ii) o processo administrativo no 15578.000128/2010-96, apreciado no Acórdão no
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
30
1401-002.187, tendo em conta compensação de saldo negativo de CSLL apurado em evento de
cisão parcial de 31/08/2008; e iii) o processo administrativo no 15578.000129/2010-31, tendo em
conta saldo negativo de IRPJ apurado no mesmo evento de cisão parcial, apreciado no Acórdão no
1401-002.188.
Esta Conselheira já teve a oportunidade de apreciar um destes casos quando
relatou recurso especial da PGFN interposto contra o Acórdão no 1401-002.188, conhecido e
improvido por unanimidade3 no Acórdão no 9101-007.030. A discussão naqueles autos, porém, se
limitou aos efeitos da exclusão de encargos do “Plano Verão”, e trouxe como paradigmas o
acórdão aqui recorrido – no 1201-000.738 – e o Acórdão no 1201-000.735.
Tal matéria foi conjugada com questionamentos acerca da redução do IRPJ: i)
nestes autos (compensação de saldos negativos de IRPJ de 2001 a 2003 e 2006, Acórdão no 1201-
000.738); ii) no processo administrativo no 15578.000407/2007-54 (exigência de IRPJ nos anos-
calendário 2004 a 2006, Acórdão no 1201-000.736); e iii) no processo administrativo no
15586.720036/2011-16 (exigência de IRPJ referente aos três primeiros trimestres do ano-
calendário 2007, Acórdão no 1401-002.186).
Esclareça-se que, embora o dispositivo do Acórdão no 1201-000.737 tenha,
inicialmente, indicado também haver naqueles autos discussão acerca da suspensão do benefício
de redução do imposto com base no lucro da exploração, em embargos de declaração do relator
foi retificado o dispositivo por meio do Acórdão no 1201-000.829, para limitar o debate ao alcance
da ação judicial acerca da correção monetária das demonstrações financeiras com base na
diferença “Plano Verão”.
O Acórdão no 1201-000.736 não foi objeto de recurso especial pela PGFN. Já o
Acórdão no 1401-002.186 foi questionado pela PGFN em ambas as matérias lá discutidas, sendo
que, com respeito à suspensão do benefício de redução, foi apresentado como paradigma o
acórdão aqui proferido – no 1201-000.738. No Acórdão no 9101-004.001, à unanimidade4, o
conhecimento do recurso foi limitado aos períodos posteriores à decisão que revogou o benefício,
com a negativa de provimento acerca do período posterior à decisão – 14/07/2007 a 30/09/2007
– porque anteriores à ciência da decisão ocorrida em 27/12/2007.
Aqui, a divergência jurisprudencial foi suscitada pela PGFN em face do paradigma no
1402-01.038, reformado pela maioria5 desta Turma depois da interposição do presente recurso
especial, no Acórdão no 9101-004.387.

3 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal
de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, José Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
31
Como antes mencionado, o litígio aqui considera as apurações dos anos-calendário
2000 a 2003 e 2006. Foram reunidos nestes autos Declarações de Compensação – DCOMP
apresentadas para aproveitamento de saldos negativos de IRPJ apurados naqueles períodos, e o
despacho decisório de e-fls. 863/887 faz os seguintes reparos à apuração da Contribuinte:
i)
Glosa exclusões decorrentes de efeitos do “Plano Verão” sob a compreensão
de que a Contribuinte apurou, originalmente, saldo devedor de correção
monetária de balanço;
ii)
Glosa retenções na fonte aproveitadas nos anos-calendário 2001 e admite as
deduções de retenções e estimativas nos demais períodos; e
iii)
Glosa das reduções de IRPJ no ano-calendário 2003 e nos quatro trimestres
de 2006, por efeitos retroativos do não reconhecimento da redução, sendo
que nos anos-calendário 2001 e 2002 não houve redução por não ter sido
apurado imposto no ajuste anual.
O Colegiado a quo tem em conta, consoante expresso no relatório do acórdão
recorrido, que houve o reconhecimento do benefício à Contribuinte em despacho publicado em
31/07/2003, mas seguiu-se seu cancelamento em despacho decisório publicado em 05/03/2004,
em observância a orientação da Consultoria Jurídica do Ministério da Integração que alcançou
empreendimentos localizados fora da área de atuação da extinta SUDENE. A Contribuinte buscou
judicialmente o direito de questionar administrativamente tal revogação, e em 13/07/2007 foi
determinado o cancelamento do despacho de 31/07/2003 e novamente afirmado o cancelamento
do reconhecimento do benefício, seguindo-se embargos à decisão de 1a instância, os quais foram
acolhidos como impugnação e, juntamente com a manifestação de inconformidade apresentada,
apreciados e indeferidos 04/12/2007.
Releva notar que o histórico processual destas ocorrências, consignado no
despacho decisório de e-fls. 863/887 é bem mais detalhado, indicando também que: i) em
31/07/2003 foi reconhecido o direito ao benefício requerido em 27/05/2003, com base em laudos
constitutivos expedidos em 31/03/2003; ii) depois do despacho de cancelamento de 05/03/2004 a
ADENE solicitou que o Ofício anterior fosse desconsiderado porque havia sido conferido
contraditório à interessada em observância a ordem judicial; iii) houve várias ocorrências no
âmbito da ADENE até ser comunicado à Receita Federal a improcedência dos recursos contra a
anulação dos atos constitutivos em 23/12/2004; iv) em 14/11/2006 a DRJ declarou a
concomitância com a ação judicial para não conhecimento da impugnação contra o despacho de
05/03/2004; v) expedição de novo despacho decisório de não reconhecimento do benefício em
16/08/2007, confirmado na decisão da DRJ de 04/12/2007.

Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente),
divergindo no mérito a conselheira Andrea Duek Simantob.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
32
A decisão do Colegiado a quo observa não ser competência deste Conselho se
manifestar acerca do mérito do direito à redução e, com respeito à retroatividade ou não do
despacho que cancelou o benefício da SUDENE, soluciona a questão sob o seguinte prisma:
Ocorre que, para o deslinde da questão é indispensável a análise do Decreto
4.213/2002, o qual regulamenta o benefício da redução do imposto de renda para
os empreendimentos prioritários nas áreas de atuação da extinta
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.
[...]
Analisando a legislação acima se verifica que a autoridade fiscal tem o prazo de
cento e vinte dias para apreciar o pedido e, caso esse prazo seja extrapolado, a
requerente estará em pleno gozo do benefício até decisão contrária irrecorrível
de seu pedido. Sendo que, as parcelas dos benefícios que foram utilizadas durante
o período de gozo não poderão ser cobradas.
No caso em tela, o pedido foi protocolado pela empresa em 27/05/2003, sendo
que, em 31/07/2003, foi publicado o despacho decisório fundamentando o
parecer SEORT no 1.007/2003, reconhecendo o direito da empresa usufruir o
benefício da redução do IRPJ e adicionais.
Em 05/03/2004, foi publicado o despacho decisório no 342/2004 cancelando a
concessão do benefício anteriormente reconhecido pela autoridade fiscal. A
empresa foi intimada no dia 12/04/2004, tomando conhecimento do prazo de 10
dias para manifestação.
Após todos os trâmites administrativos, em 13/07/2007, sobreveio a decisão
irrecorrível da Delegacia da Receita Federal através do Parecer SEORT 714/2007
determinando o cancelamento do despacho Decisório que resultou no Parecer
SEORT 1.007/2003.
Assim, ainda que se utilizássemos o raciocínio exarado pela própria Receita
Federal de que o ato nulo deve ser extraído do mundo jurídico sem produzir
efeitos, temos que a empresa enquadra-se na regra geral do Decreto
4.213/2002.
Ou seja, se a empresa protocolou seu pedido em 27/05/2003, a autoridade
administrativa teria que manifestar-se contrariamente ao pedido até o dia
24/09/2003 e não o fez. Dessa forma, a partir de 25/09/2003 a empresa
legitimou-se a utilizar o benefício fiscal pleiteado até a notificação de decisão
contrária e irrecorrível. Decisão esta, que ocorreu apenas em 13/07/2007.
Dessa forma, temos que a cobrança não se aplica às parcelas de imposto
reduzidas até 13/07/2007, data em que sobreveio a decisão definitiva do
benefício, pela regra estampada no artigo 3o, §§ 2o e 6o do Decreto 4.213/2002.
(destacou-se)
O I. Relator assim sintetiza as circunstâncias do presente caso:
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
33
2.No caso concreto:
• A empresa protocolou o pedido em 27.05.2003.
• Em 31.07.2003, foi publicado o despacho decisório fundamentando o parecer
SEORT no 1.007, de 2003, reconhecendo o direito da empresa usufruir o benefício
da redução do IRPJ e adicionais.
• A autoridade tinha até 24.09.2003 para se manifestar contrariamente.
• Como não houve manifestação no prazo, a empresa legitimou-se a usar o
benefício a partir de 25.09.2003.
• O benefício só foi definitivamente cancelado em 13.07.2007.
• Portanto, a cobrança não poderia alcançar as parcelas reduzidas até 13.07.2007.
De fato, houve decisão do pedido antes de 24/09/2003, mas ela não foi contrária
aos interesses da Contribuinte.
Ou seja, a decisão recorrida não se manifesta diretamente sobre os efeitos da
declaração de nulidade do ato de reconhecimento do benefício fiscal. O fundamento da decisão
intencionalmente omite o ato de reconhecimento, em razão de seu cancelamento, e fixa o prazo
de 120 dias para qualquer manifestação contrária ao pedido, inclusive o cancelamento do ato de
reconhecimento. Como o pedido de reconhecimento foi apresentado em 27/05/2023, o
cancelamento do ato de reconhecimento deveria ser editado até 24/09/2003. Neste contexto,
firmou-se que em 25/09/2003 a Contribuinte entrou no gozo do benefício até a notificação de
decisão contrária e irrecorrível, verificada em 13/07/2007.
Não houve maior digressão acerca do alcance do benefício ao longo do ano-
calendário 2003, assim como não se invocou a ciência da decisão proferida em 13/07/2007, vez
que a discussão nestes autos se encerrava no último trimestre de 2006. De toda a sorte, ainda
assim no precedente no 9101-004.001 se compreendeu que o acórdão aqui recorrido se prestava
como paradigma em discussão quanto ao momento em que a decisão administrativa que revoga o
benefício fiscal passa a ter efeito, se a partir da data da própria decisão ou somente no momento
em que o contribuinte é cientificado de tal decisão.
Esclareça-se que não há indícios, no relatório do recorrido, de omissão de
ocorrências que pudessem deslocar a data do pedido de reconhecimento para momento futuro. O
despacho decisório de e-fls. 863/887 traz consignado que o pedido de reconhecimento de
27/05/2003 foi acompanhado dos laudos constitutivos emitidos em 31/03/2003, e não registra
qualquer questionamento a eles dirigido antes do reconhecimento do benefício.
Com respeito ao paradigma no 1402-01.038, vê-se em seu relatório que o
requerimento do benefício ocorreu em 02/05/2003 e o reconhecimento do benefício se deu em
03/09/2003. Em 15/03/2004 foi cancelado o despacho anterior, em 23/12/2004 a ADENE
confirmou a anulação dos atos constitutivos e em 11/08/2005 a DRJ confirmou o despacho de
15/03/2004, seguindo-se a ciência do sujeito passivo em 08/09/2005.
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
34
A acusação fiscal lá analisada anotou que não houve alteração de critério jurídico,
mas sim acolhimento de situação de fato que não correspondia à verdade material, e promoveu a
glosa dos efeitos do benefício nos quatro trimestres do ano-calendário 2003.
O paradigma desfavorável ao sujeito passivo: i) rejeitou a alegação de que ele
pleiteou o benefício na forma correta e que os órgãos demoraram mais de 120 dias na apreciação,
portanto, passou a fazer jus a redução até que fosse indeferida, adotando fundamentos da decisão
de 1a instância que deslocaram a data da solicitação para 26/08/2003 em razão do tardio
cumprimento das formalidades para tal requerimento; ii) reproduziu os argumentos da autoridade
julgadora de 1a instância que ressaltava a impossibilidade de discussão do direito ao benefício
neste Conselho; e iii) acolheu o entendimento de que houve concessão ilegal do benefício de
redução e que o cancelamento dos atos proferidos com erro tem efeitos ex-tunc, expressamente
aditando que a pretensão do contribuinte é beneficiar-se temporariamente de uma isenção
que jamais fez jus.
Observe-se que na revisitação desta decisão em sede de recurso especial contra ela
interposto pelo sujeito passivo, este Colegiado confirmou que no paradigma no 1402-01.038 não
se verificou a hipótese de fruição do benefício fiscal por decurso do prazo de 120 dias sem decisão
do pedido de reconhecimento. Assim consignou ex-Conselheiro André Mendes de Moura, no
precedente no 9101-004.387:
Como dito, a primeira diz respeito ao caso no qual a Receita Federal não se
manifesta dentro do prazo temporal (120 dias) previsto pelo rito processual
disposto no decreto sobre o pedido de reconhecimento de fruição do benefício.
Ou seja, se a Receita Federal não se manifesta em despacho decisório
tempestivamente, a pessoa jurídica automaticamente passa a gozar plenamente
da redução de imposto pretendida.
Contudo, a primeira hipótese não se concretizou no caso concreto. No caso, a
Contribuinte apresentou o pedido em 02/05/2003, acompanhado do Laudo
Constitutivos n° 0135/2003 (de 01/03/2003) do Ministério da Integração Nacional.
Ocorre que o laudo apresentado estava incompleto, e não lastrearia o pedido de
fruição do benefício. Então, foi a Contribuinte intimada (em 28/07/2003) a
apresentar documentação complementar. Nesse contexto, foi apresentado o
Laudo Constitutivo Complementar no 269/2003, emitido em 26/08/2003. Ora,
antes do prazo de 120 dias, a Receita Federal já havia se manifestado no sentido
de demandar um laudo complementar. Poderia muito bem a Administração
Pública ter indeferido o pedido, vez que o laudo original não serviria para amparar
a redução de imposto pretendida. Contudo, intimou e aguardou a Contribuinte a
regularizar a situação. Na sequência, diante do Laudo Complementar emitido em
26/08/2003, foi emitido despacho decisório em 16/09/2003, com ciência à
Contribuinte em 07/10/2003. Inclusive, a situação foi tratada pela decisão da DRJ
(Acórdão no 12-23.164):
[...]
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
35
Registro que meu entendimento sobre o cumprimento do prazo de 120 dias é
ainda mais amplo do que o apresentado pelo voto da DRJ. Isso porque o pedido
foi apresentado pela Contribuinte em 02/05/2003, e em 28/07/2003 houve
manifestação da Administração Pública, no sentido de demandar à pessoa jurídica
a apresentação de documentação complementar. Não consta nos autos com a
data em que o laudo constitutivo complementar foi apresentado à Receita
Federal, contudo, consta que foi emitido em 26/08/2003. Tomando a data como
referência, em que o pedido apresentado pela Contribuinte foi devidamente
saneado e tornou-se apto para a devida apreciação, iniciou-se novamente a
contagem de 120 dias para que a Receita Federal pudesse se manifestar, que
ocorreu em prazo significativamente inferior, vez que a Contribuinte tomou
ciência do despacho decisório em 07/10/2003.
Não há que se falar, portanto, na concretização da primeira hipótese disposta no
§ 2o do art. 3o do decreto em debate, e, por consequência, em considerar
automaticamente o pleno gozo da redução pretendida. (destaques do original)
E, por não restar caracterizada esta hipótese, a análise do recurso especial
interposto contra o paradigma avançou para seu segundo fundamento: o efeito ex-tunc da decisão
da DRJ que denega o pedido de forma irrecorrível. Como antes demonstrado, o paradigma não
admitiu que o sujeito passivo houvesse entrado no gozo do benefício por decurso do prazo de 120
dias do pedido de reconhecimento sem decisão e, frente ao reconhecimento do benefício em
03/09/2003, aplicou efeitos retroativos ao cancelamento da decisão de reconhecimento,
validando glosa de redução do imposto no ano-calendário 2003, apesar de o cancelamento do
reconhecimento ter ocorrido em decisão de 15/03/2004, confirmada pela DRJ em decisão
cientificada ao sujeito passivo em 08/09/2005.
Já no presente caso, o Colegiado a quo afirma o direito ao benefício de redução
porque o pedido de reconhecimento apresentado em 27/05/2003 somente recebeu manifestação
contrária ao pedido depois de 24/09/2003, qual seja, o cancelamento da concessão do benefício
por despacho de 05/03/2004.
Assim, ainda que o primeiro fundamento de decidir do paradigma desloque a data
do pedido de reconhecimento de 02/05/2023 para 26/08/2023, como o cancelamento dessa
decisão se deu mais de 120 dias depois desta última data, em 15/03/2024, confirma-se que a
decisão do paradigma é divergente daquela proferida nestes autos.
O dissídio jurisprudencial se situa, basicamente, na interpretação dos §§2o a 6o do
art. 3o do Decreto no 4.213/2002, em especial no que diz respeito aos direitos do sujeito passivo
que entra em pleno gozo da redução do imposto em face de ato de reconhecimento do benefício
fiscal. Nos dois casos o cancelamento do ato de reconhecimento se verificou depois de 120 dias
do pedido e, enquanto o Colegiado a quo manteve o gozo da redução até a decisão irrecorrível
que confirmou o cancelamento, o Colegiado que editou o paradigma admitiu a glosa das reduções
em períodos anteriores à decisão final.
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
36
Por todo o exposto, e concordando com os argumentos do I. Relator contrários à
rejeição do paradigma por ser a sua reforma posterior à interposição do recurso especial, o
presente voto é pelo CONHECIMENTO do recurso especial da PGFN.
No mérito, esta Conselheira já concordou com a reforma do paradigma,
acompanhando o entendimento manifestado no precedente no 9101-004.387, e aqui reafirma o
mesmo posicionamento, depois de revisitar as disposições do Decreto no 4.213/2002 e constatar
que, embora lá não tenha sido expressamente tratada a hipótese de cancelamento de ato de
reconhecimento de benefício fiscal, há disposições em favor do sujeito passivo que não alcança a
decisão de seu pleito no prazo de 120 dias, e que devem ser aplicadas em favor do sujeito passivo
que alcança decisão favorável. Em ambas as situações o sujeito passivo entra em pleno gozo do
benefício fiscal até decisão contrária irrecorrível, e as reduções promovidas neste período não são
passíveis de reversão.
Oportuno transcrever as razões de decidir do ex-Conselheiro André Mendes de
Moura no precedente no 9101-004.387:
Contudo, há que se apreciar a segunda hipótese, qual seja, enquanto não
sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
pleno gozo da redução pretendida.
Vale dizer que nova referência à decisão irrecorrível consta no § 4o do art. 3o do
Decreto no 4.213, de 2002:
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
Da leitura integrada do art. 3o, caput e parágrafos, evidencia-se que a decisão
recorrida a que se refere o § 2o é precisamente a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que denegar o pedido, que, no caso concreto, é o Acórdão
no 8.221, de 11/08/2005, cuja ciência foi dada em 08/09/2005.
Assim, pelo que dispõe o § 2o do art. 3o do decreto em debate, enquanto não
sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
pleno gozo da redução pretendida.
Portanto, a conclusão é de que, se a decisão irrecorrível só passou a produzir
efeitos a partir da ciência dada à Contribuinte (08/09/2005), no período anterior a
interessada, de fato, tinha pleno gozo da redução pretendida.
E, por consequência, aplica-se a exclusão da base de cálculo do lançamento de
ofício prevista no § 6o do art. 3o.
Tendo sido o lançamento de ofício referente ao ano-calendário de 2003, período
em que vigorava o pleno gozo da redução pretendida, a apuração do quantum
previsto no § 5o do art. 3o deveria ter levado em consideração o disposto no § 6o
do Decreto no 4.213, de 2002:
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
37
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-
se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o. (Grifei)
Assim sendo, não caberia lançamento de ofício para o ano-calendário de 2003
(caso concreto), vez que no período a pessoa jurídica interessada encontrava-se
em pleno gozo da redução de que trata o § 2o. (destaques do original)
Recorde-se, também, que este Colegiado recentemente se manifestou acerca dos
efeitos do §6o do art. 3o do Decreto no 4.213/2002, integrado às disposições da Instrução
Normativa SRF no 267/2002, ao exarar os Acórdãos no 9101-007.002 a 9101-007.004. O voto
vencedor6 desta Conselheira fixou os fundamentos para: i) delimitar o momento em que o sujeito
passivo ingressa no pleno gozo da redução; ii) distinguir os casos de inadmissibilidade do pedido
de reconhecimento; e iii) negar efeitos anteriores à data do pedido de reconhecimento admitido,
nos seguintes termos:
A legislação em debate integra a Instrução Normativa SRF no 267/2002, nos
seguintes termos:
Subseção II Reconhecimento do direito aos incentivos nas áreas das extintas
Sudene e Sudam Reconhecimento do direito à isenção do imposto
Art. 58. O direito à isenção do imposto de que trata os arts. 70, 74, 81 e 85, uma
vez reconhecido pelo órgão competente do Ministério da Integração Nacional (MI),
será por ele comunicado aos órgãos da SRF.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IMPOSTO
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata este
Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais
normas vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com
laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada
da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução
pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de

6 Participaram do julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e
acompanharam o relator, conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, apenas nas conclusões do mérito, os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
38
Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar o
pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-
se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois
de sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o
§ 1o, enquanto não sanado o vício.
Art. 61. Fica aprovado o formulário "Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ", constante do Anexo Único desta Instrução Normativa.
[...]
Nestes termos, para usufruir de incentivos nas áreas das extintas Sudene e Sudam
que ensejem redução do imposto, o sujeito passivo deve apresentar Pedido de
Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ a ser apreciado pela unidade da
SRF a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, já instruindo este pedido com
laudo expedido pelo MI.
A autoridade local deve decidir este pedido em cento e vinte dias contados da
apresentação do requerimento à repartição fiscal competente. Expirado este
prazo sem a notificação de decisão contrária ao pedido, o sujeito passivo entrará
no pleno gozo da redução pretendida, mas isto entre o período fixado a partir da
data de expiração do prazo até quando sobrevier decisão irrecorrível.
Veja-se que o §6o do dispositivo normativo em referência poderia infirmar, ao
menos em parte, o decidido no acórdão recorrido. O voto condutor do acórdão
recorrido, mediante invocação do que firmado no indeferimento da retificação
das DCTF, refere que do §5o seria possível o lançamento das importâncias que,
até então, tenham sido reduzidas do imposto devido. Contudo, o §6o estabelece
que não devem ser exigidas as parcelas correspondentes às reduções feitas
durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução.
Este período, como antes mencionado, está fixado no §2o do mesmo dispositivo,
tendo como termo inicial a data de expiração do prazo de 120 dias e como termo
final a decisão irrecorrível na esfera administrativa.
Observe-se, porém, que, nos parágrafos seguintes, a legislação impõe que o
pedido esteja completo em todos os requisitos formais e materiais, sem o que não
será admitido, podendo o requisitante, depois de sanado o vício, peticionar
novamente. E, na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de
que trata o § 1o, enquanto não sanado o vício.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
39
Segundo expresso no acórdão recorrido, todas as decisões proferidas em face dos
pedidos vinculados aos Laudos Constitutivos no 215/2009, 029/2012 e 067/2013
foram de inadmissibilidade. As primeiras assim proferidas tornaram-se definitivas
porque não foram objeto de recurso administrativo, seguindo-se novos pedidos
de reconhecimento que também restaram inadmitidos.
[...]
Como se vê, haveria pedidos apreciados depois de 120 dias de sua apresentação,
mas a decisão final foi por sua inadmissibilidade. O §8o do art. 60 da Instrução
Normativa SRF no 267/2002 diz que na hipótese de não admissibilidade do pedido
não fluirá o prazo de que trata o § 1o, enquanto não sanado o vício, mas isto
significa que a não fluência do prazo somente se verifica entre a decisão de
inadmissibilidade e o novo pedido que se presta ao saneamento do vício. Os
efeitos do decurso do prazo de cento e vinte dias se verificam se o pedido inicial
não é apreciado neste prazo, ainda que a decisão final seja de inadmissibilidade
do pedido. Por sua vez, caso apresentado novo pedido para saneamento do vício
que ensejou a inadmissibilidade, o pleno gozo do benefício somente será
restabelecido depois de transcorridos 121o dias, sem apreciação administrativa,
deste novo pedido.
[...]
Quando o dispositivo normativo autoriza o pleno gozo da redução pretendida, a
partir da data de expiração do prazo, assim o faz para conceder ao sujeito passivo
o direito de apurar o tributo com a redução pretendida apesar da mora da
autoridade administrativa em adotar as providências necessárias para seu
reconhecimento. Não autoriza, portanto, que o sujeito passivo compense,
também, sua mora na apresentação do pedido, ou seu vício na formulação do
pedido, recompondo apurações anteriores ou intermediárias ao saneamento.
Neste sentido, aliás, foi a decisão antes adotada pelo Colegiado que proferiu o
paradigma, e nele invocada. Vê-se no Acórdão no 1401-003.598 que a autoridade
julgadora de 1a instância havia reconhecido parcialmente os efeitos do gozo do
benefício no seguinte contexto:
[...]
A Contribuinte alega, desde a manifestação de inconformidade, que, como os
pedidos não foram apreciados no prazo de 120 dias, a redução passou a ser
considerada nos períodos a partir do ano-calendário subsequente à entrada em
operação do projeto beneficiado, com respeito ao Laudo Constitutivo no
215/2009, e a partir do ano-calendário de expedição dos Laudos Constitutivos no
029/2012 e 067/2013. Contudo, nada na legislação autoriza essa retroação,
mormente se não houve decisão de reconhecimento do benefício.
Assim, caso confirmado o que expresso na planilha anterior, a Contribuinte
somente teria o direito de recompor suas apurações trimestrais de 2013
verificadas nos seguintes interregnos:
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
40

com respeito à redução associada ao Laudo Constitutivo no 215/2009:
todas as receitas dos trimestres porque auferidas entre o 121o dia
posterior ao pedido de 13/12/2010 até sua decisão em 07/10/2014; e

com respeito à redução associada ao Laudo Constitutivo no 029/2012:
receitas dos trimestres auferidas entre o 121o dia posterior ao pedido de
15/08/2012 até sua decisão em 12/06/2013;
Quanto à redução associada ao Laudo Constitutivo no 067/2013, como o período
de gozo próximo somente se iniciaria no 121o dia posterior ao pedido de
29/11/2013 até sua decisão em 07/10/2014, não foi alcançado nenhum período
de apuração do ano-calendário 2013.
Este exercício a partir da planilha admitida no paradigma e reafirmada no recurso
especial nestes autos, permite consolidar a interpretação da legislação tributária
em debate nos seguintes termos: a Contribuinte tem direito ao recolhimento a
maior promovido em razão de não ter considerado a redução do imposto em
momento no qual o pedido de reconhecimento do benefício já havia sido
apresentado há cento e vinte dias e ainda não decidido de forma definitiva, ainda
que por sua inadmissibilidade.
Observe-se que a Contribuinte pleiteia, em seu recurso especial, que seja
confirmado o pleno gozo da redução pretendida, conforme disposto no art. 60,
§2o, da IN SRF no 267/02 c/c art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto no 4.212/02 e, em
consequência, a existência, suficiência e disponibilidade do crédito utilizado na
compensação requerida. Contudo, o próprio paradigma indicado provera a
pretensão recursal apenas para admitir o direito ao benefício da redução do IRPJ,
que gerou o pagamento a maior utilizado na compensação e deu origem à
formulação do pedido de compensação, nos termos da fundamentação acima, e
afastar o óbice de revisão de ofício do Per/DComp apresentado, restituindo os
autos para análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
A solução aqui adotada, portanto, atende parcialmente à pretensão da
Contribuinte sob duas óticas: i) limita o gozo do benefício às receitas auferidas no
interregno entre o 121o dia posterior à apresentação do pedido e a decisão
irrecorrível de inadmissibilidade; e ii) demanda a verificação da existência,
suficiência e disponibilidade de indébito de IRPJ nos períodos informados nas
DCOMP tratadas nestes autos, por não ser possível, neste estágio processual,
reconhecer o crédito apurado pela Contribuinte.
Esclareça-se, por oportuno, a percepção prevalente na maioria deste Colegiado e
contrária à necessidade de retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação
dos efeitos do decurso do prazo de cento e vinte dias a partir da apresentação do
pedido de reconhecimento do benefício fiscal. É certo que o voto condutor do
acórdão recorrido afirma a impossibilidade de apreciar se teria havido, em algum
caso, o transcurso do prazo de cento e vinte dias previsto no art. 60, §2o, da
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
41
Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, de modo que faria jus ao benefício de
redução, mas isto foi consignado depois de incorporado o entendimento,
expresso em face dos pedidos de retificação de DCTF, de que a perda do direito
de gozo por decisão proferida nos outros processos tornava exigíveis as
importâncias reduzidas do imposto devido. Compreende-se, deste contexto, que a
perda daquele direito foi considerada suficiente não só para negar
reconhecimento ao indébito aqui destinado em compensação, como também
para não se admitir, em sede de recurso voluntário, a rediscussão do que já
decidido nos processos administrativos específicos nos quais se discutiu os Pedidos
de Reconhecimento formulados pela Recorrente.
Na medida em que a divergência jurisprudencial se formou no outro extremo do
tema, em face de paradigma que admitiu sem restrições o direito de gozo do
benefício a partir do 121o dia do primeiro pedido de reconhecimento
apresentado, descabe aqui, ou mesmo em sede de recurso voluntário – sem
divergência jurisprudencial específica constituída neste sentido -, qualquer
discussão acerca da validade das decisões de inadmissibilidade dos pedidos de
reconhecimento do benefício, prevalecendo, como exposto no recorrido, a
impossibilidade de rediscussão do que já decidido nos processos administrativos
específicos nos quais se discutiu os Pedidos de Reconhecimento formulados pela
Recorrente.
No presente caso, embora o litígio tenha sido também instaurado em face da
compensação de indébito de IRPJ, tratava-se de saldos negativos apurados de 2001 a 2003 e nos
trimestres do ano-calendário 2006, sendo que a questão aqui em debate repercutiu somente na
redução considerada na determinação do IRPJ devido nos ano-calendário 2003 e nos trimestres do
ano-calendário 2006. As compensações foram analisadas em 18/12/2007, quando já editada a
decisão final irrecorrível que confirmou o cancelamento do reconhecimento do benefício fiscal
pleiteado com base nos Laudos Constitutivos emitidos em 31/03/2003.
A interpretação fixada no acórdão recorrido e aqui confirmada estipula que a
Contribuinte entrou no direito ao benefício até a notificação de decisão contrária e irrecorrível,
exarada em 13/07/2007, mas nada disse acerca do termo inicial desse direito.
O Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a cobrança
das parcelas do imposto reduzidas durante o período de gozo do benefício da SUDENE. Com
respeito às apurações do ano-calendário 2006 não há dúvida quanto ao alcance temporal desta
decisão. Já com respeito ao saldo negativo do ano-calendário 2003, a autoridade fiscal glosou toda
a redução computada na apuração do IRPJ, no valor de R$ 97.542.031,28, sem perquirir sua
compatibilidade com o benefício reconhecido.
Nos precedentes antes referidos, o pleno gozo do benefício foi fixado a partir do
momento em que transcorridos 121o dias do pedido regularmente formulado sem apreciação
administrativa. Aqui, o pedido foi admitido e deferido, razão pela qual o pleno gozo do benefício
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
42
tem como termo inicial o que definido na decisão proferida em face do pedido de reconhecimento
apresentado em 27/05/2003 (e-fls. 539/541):
O laudo constitutivo n° 0103/2003 atesta ter havido, no ano de 2001,
modernização de empreendimento de infra-estrutura considerado prioritário para
o desenvolvimento regional (produção de energia), com aumento da capacidade
real instalada em 100%. Desta forma, e de acordo com o contido no art. 77 acima,
entendo que a empresa faz jus à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do
imposto de renda, inclusive adicional, calculado com base no lucro da exploração,
incidente sobre os resultados adicionais criados pela modernização do
empreendimento, com início da fruição em 01/01/2002 e término em
31/12/2011.
O laudo constitutivo n° 0104/2003 atesta ter entrado em operação, em 2003,
projeto de diversificação de empreendimento industrial considerado prioritário
para o desenvolvimento regional (produção de bobinas de aço), com aumento da
capacidade real instalada em 100%. Desta forma, e de acordo com o contido no
art. 77 acima, entendo que a empresa faz jus à redução de 75% (setenta e cinco
por cento) do imposto de renda, inclusive adicional, calculado com base no lucro
da exploração, incidente sobre os resultados adicionais criados pela diversificação
do empreendimento, com início da fruição em 01/01/2004 e término em
31/12/2013.
O laudo constitutivo n° 0105/2003 atesta ter havido, no ano de 2001,
modernização de empreendimento industrial considerado prioritário para o
desenvolvimento regional (produção de placas de aço), com aumento da
capacidade real instalada em 100%. Desta forma, e de acordo com o contido no
art. 77 acima, entendo que a empresa faz jus à redução de 75% (setenta e cinco
por cento) do imposto de renda, inclusive adicional, calculado com base no lucro
da exploração, incidente sobre os resultados adicionais criados pela modernização
do empreendimento, com início da fruição em 01/01/2002 e término em
31/12/2011. (destacou-se)
Assim, com exceção do benefício fiscal vinculado ao Laudo Constitutivo n°
0104/2003, os demais foram pretendidos e deferidos com alcance durante todo o ano-calendário
2003.
Não há reparos, assim, à decisão recorrida na parte em que deu provimento ao
recurso voluntário para cancelar a cobrança das parcelas do imposto reduzidas durante o período
de gozo do benefício da SUDENE. Caberá à autoridade fiscal da Unidade de Origem verificar a
compatibilidade destas reduções com o benefício pleiteado e reconhecido na forma antes
exposta.
Estas as razões para concordar com o I. Relator e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.

Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.442 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000207/2007-00
43
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2734
DF CARF MF
Original